Tribunal: CARF
Processo: 10530.003467/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c, do CTN:
(a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003467/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem
fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por
expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" (interesse
comum no fato gerador).
MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais
favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais
favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN:
(a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91
c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos
termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009,
nos moldes transcritos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003467/2007-51
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

termos do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, caso seja mais benéfico. Vencida a Conselheira
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DISTRIBUIDORA BARREIRAS
DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada, reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário, mantendo as demais disposições da autuação.
O lançamento se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à parte patronal, às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como às contribuições
previdenciárias dos próprios segurados empregados.
O Acórdão recorrido (e-fls. 1.873, e seguintes) reproduz o detalhamento do
relatório fiscal (e-fls. 41 e seguintes):
1- DIA - Diárias Viagens Motoristas, que correspondem aos valores pagos aos
motoristas (empregados), a título de diárias para viagens, as quais excederam
50% (cinquenta por cento) de suas remunerações, apurados com base nos
recibos encontrados nos dossiês individuais dos motoristas, período 03/2003 a
09/2004, e também recibos disponibilizados em uma pasta individual,
denominada Recibos Viagens Motoristas, referente ao último trimestre 2004;
2- AID - Aferição Indireta Diárias, que corresponde à aferição indireta dos
valores pagos aos motoristas (empregados) a título de diárias para viagens,
cujos recibos relativos ao período 01/2005 a 02/2007 foram apresentados de
forma deficiente. Essa fiscalização em observância aos recibos constantes na
pasta “Recibos Viagens Motoristas”, relativo ao último trimestre/2004, que ao
nosso ver, foram entregues à auditoria, por engano, em meio às pastas de
arquivos da GFIP e dossiês dos empregados desligados, superam aos recibos
apresentados para o ano de 2005. Em síntese: os recibos, que segundo a
empresa, referem-se a viagens dos motoristas durante todo o ano de 2005,
equivalem apenas à pasta do último trimestre/2004. E ainda, considerando que
em nenhum ano houve escrituração contábil de tais recibos, essa fiscalização,
buscando proteger o crédito previdenciário, entende que houve supressão na
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

apresentação de tais documentos. Buscando-se a solução do impasse da melhor
forma possível, foi emitido novo TIAD, em 25/09/2007, solicitando que os
recibos não entregues fossem disponibilizados na repartição da Secretaria
Federal do Brasil em 27/09/2007, prorrogado para 05/10/2007, por solicitação
da empresa. Como a entrega não ocorreu, procedeu-se à aferição indireta dos
valores, com base no ano de 2004, único ano em que essa fiscalização teve
acesso aos recibos que condizem com a atividade desenvolvida pelos
motoristas, que segundo relato de um motorista que já trabalhou na empresa,
“passam a maior parte do tempo viajando”.
Houve a caracterização da formação de Grupo Econômico de Fato entre as
empresas Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda., Nova Colina
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. e Cerealista Castro Ltda.
As empresas apresentaram suas defesas em sede de primeira instância, deixando
de apresentar em sede recursal.
A contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1902, e
seguintes, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o
seguinte:
i)
No que diz respeito à formação de grupo econômico alegou que não
poderia responsabilizar os sócios gerentes, tendo em vista que esses não
são responsáveis pelo crédito fiscal, bem como alega ilegitimidade
passiva;
ii)
No que diz respeito à aferição indireta sobre as diárias pagas aos
motoristas, alega que essas são indevidas em razão da natureza
indenizatória da verba;
iii)
Pede a aplicação da multa mais benéfica;
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
Compulsando dos autos, verifica-se que existem 3 empresas no polo passivo
demanda administrativa, quais sejam: i) Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda.; ii) Nova
Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; iii) Cerealista Castro Ltda.
Consta a juntada de Recurso Voluntário da empresa Distribuidora Barreiras de
Alimentos Ltda. nas e-fls. 1902, e seguintes.
Contudo, não localizei a intimação de todos os sujeitos passivos da decisão de
Acórdão de impugnação de e-fls. 1.873, e seguintes. Assim, a fim de evitar possível cerceamento
de defesa, é necessária sanar a falha processual.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

Cumpre ressaltar que na e-fls. 1.806, existe despacho para intimação das empresas
solidárias na autuação para apresentarem as respectivas defesas, ou seja, houve a observação do
cumprimento das formalidades para os atos processuais.
Com isso, a empresa Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
apresentou impugnação nas e-fls. 1.818 e seguintes, não havendo, entretanto, apresentação de
defesa da empresa Cerealista Castro Ltda. e dessa última, estaria, portanto, preclusa sua
manifestação.
Já a empresa solidária Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
devidamente intimada não apresentou seu recurso.
Portanto, passo a analisar o mérito da contribuinte principal Distribuidora
Barreiras de Alimentos Ltda.
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DA SOLIDARIEDADE ATRIBUÍDA
Os fatos citados no relatório fiscal são motivos para manter a solidariedade em
questão, uma vez que precede de exigências legais apresentar os dados, documentos e
informações correntes e necessárias para análise e apuração da constituição do crédito, quando
da ocorrência do fato gerador.
No recurso apresentado, alega a recorrente que há solidariedade para com as
referidas obrigações tributárias, uma vez que a acusação de grupo econômico e que tal fato não
teria ocorrido.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei";
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência
Social (Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032, de 2001).
Nos termos do Art. 494 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro
de 2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência".
E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária".
O Código Tributário Nacional também prevê expressamente essa possibilidade,
no art. 124, in verbis:
Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Em seu recurso afirma a recorrente que o pagamento dos empregados registrados
na empresa solidária foi contabilizada por ela, que assumiu todos os ônus do recolhimento das
contribuições, e que ao exigir
Conforme a decisão de piso e também com o relatório fiscal, verificou-se o
seguinte:
“Alega a empresa Nova Colina que ela somente foi constituída em agosto de 2004, não
podendo ser responsabilizada por atos ocorridos antes desta data.
Com efeito, a empresa Nova Colina somente passa a integrar o referido grupo
econômico a partir de sua constituição como empresa, não havendo prova nos autos de
sua existência anterior como empresa de fato. Assim, a empresa Nova Colina é
responsável solidária com as empresas Cerealista Castro e DIBAL, em razão de grupo
econômico de fato, a partir de agosto de 2004.
Em razão da decadência, estão sendo excluídas do presente débito as competências
03/2003 a 12/2003, permanecendo as competências 01/2004 a 02/2007. Nas
competências 01/2004 a 07/2004, são responsáveis solidárias apenas as empresas
Cerealista Castro Ltda e Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda (DIBAL), sendo
responsáveis pelas competências 08/2004 a 02/2007 as empresas Cerealista Castro Ltda,
Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda e Nova Colina Administradora de Bens
Patrimoniais Ltda”.
Cumpre esclarecer que quando há a constatação de um ilícito, existe a
distribuição do ônus da prova entre fisco e contribuinte. Nesse sentido, é o que diz o disposto no
artigo 9o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do interessado
nos fatos ocorridos, percebe-se com o dispositivo acima citado, que o legislador quis que nos
casos de penalidades ou ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim
de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

No caso dos autos, verifico que o fisco realizou o procedimento de provar a
irregularidade praticada de forma ampla e a recorrente não obrou afastar as constatações feitas
pelas fiscalização.
Assim, mantenho a solidariedade passiva dos sócios administradores e a de grupo
econômico.
DA AFERIÇÃO INDIRETA– DIÁRIAS
A recorrente contesta a natureza da verba paga sob a rubrica diária, bem como
contesta o mérito da autuação, questionando o método da aferição indireta adotada na autuação:
“ (...) É de se saber no caso em tela, que a partir de 2005 houve diminuição no número
de viagens realizadas pelos empregados da recorrente, exclusivamente, porque a
referida diminuiu sua frota de carretas e adquiriu bi-trens, uma vez que estes têm
capacidade para transportar muito mais carga, o que consequentemente acarretou
diminuição das viagens, o que se confirma com os comprovantes de compra.
Notadamente, a recorrente fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, assiste sua
segurança jurídica ameaçada face a levantamentos tributários tão frágeis. Se torna cada
dia mais comum agentes do fisco procedendo a irregulares levantamentos, pois que se
baseiam na presunção de culpa do contribuinte, verdadeiro absurdo.
A fiscalização chega a utilizar expressões de ironia, como quando aduz: perceberam que
estavam diante de fato gerador que seria levantado na auditoria, assim,
“coincidentenmente" houve drástica redução no número de dias em que os motoristas
viajavam, de forma, que não excedeu, em nenhum caso, a remuneração paga aos
segurados mensalmente.
Em verdade, é latente que o auditor fiscal direciona o levantamento ao objetivo de
autuar, ao invés de buscar na empresa elementos que pudessem explicar o motivo da
redução das viagens, preferiu presumir que se tratava de uma omissão da empresa.
Mais uma vez, é de se ressaltar que a redução se deu à vista de que a empresa investiu
na compra de bi-trens, que possuem capacidade de transportar um número muito maior
de carga do que as carretas, o que por óbvio, reduz o número de viagens.
No que se seguiu, mais uma vez erra a fiscalização ao questionar ironicamente (sem
comprovação ou dados que embasem suas alegações) que sendo o empregado
contratado na função de motorista de caminhão, carreta ou bi-trem, responsável pela
carga, transporte e descarga do caminhão de mercadorias para venda em diversas
cidades, se o mesmo viajara 6, 7 ou 8 dias no mês, o que este faria nos demais dias em
que não está viajando.
Ora, se tivesse aprofundado sua fiscalização saberia que nos demais dias em que não
estão viajando os motoristas ficam fazendo acompanhamento da manutenção e revisão
veiculo.
Somado a isto, saberiam os nobres julgadores acaso tivesse havido uma fiscalização
mais acurada, que foi celebrada convenção coletiva, que instrui esse recurso, com o
sindicato dos motoristas em que ficou firmada uma redução nas viagens, de modo que
as diárias com viagens não ultrapassariam os 50% (cinquenta por cento) da remuneração
desses empregados, conforme previsão legal.
É de se ressaltar que o quadro de motoristas não permaneceu o mesmo, houve
diminuição sim, à vista de que a quantidade de viagens diminuiu, prova disso são as
rescisões de contrato de trabalho que juntamos à presente.
Assim, conclui-se, ao revés do quanto alegado pelo fiscal que a diminuição no número
de viagens se deu porque a recorrente adquiriu bi-trens com capacidade maior no
transporte de carga e ainda, porque foi celebrado acordo coletivo com os motoristas que
previa diminuição nas viagens conforme já explicitado.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

Assim, tem-se por descabida a aferição indireta dos anos de 2005, 2006 e 2007 tendo
como base o ano de 2004, uma vez que como demonstrado a realidade da empresa foi
modificada, vale dizer, motivos fáticos e mudanças internas corroboraram para
diminuição das viagens dos motoristas”.
De acordo com o Relatório Fiscal, foi aferida contribuição previdenciária lavrada
no seguinte levantamento:
“ AID - Aferição Indireta Diárias, que corresponde à aferição indireta dos valores pagos
aos motoristas (empregados) a titulo de diárias para viagens, cujos recibos relativos ao
período 01/2005 a 02/2007 foram apresentados de forma deficiente. Essa fiscalização
em observância aos recibos constantes na pasta “Recibos Viagens Motoristas”, relativo
ao último trimestre/2004, que ao nosso ver, foram entregues à auditoria, por engano, em
meio às pastas de arquivos da GFIP e dossiês dos empregados desligados, superam aos
recibos apresentados para o ano de 2005. Em síntese: os recibos, que segundo a
empresa, referem-se a viagens dos motoristas durante todo o ano de 2005, equivalem
apenas à pasta do último trimestre/2004. E ainda, considerando que em nenhum ano
houve escrituração contábil de tais recibos, essa fiscalização, buscando proteger o
crédito previdenciário, entende que houve supressão na apresentação de tais
documentos. Buscando-se a solução do impasse da melhor forma possível, foi emitido
novo TIAD, em 25/09/2007, solicitando que os recibos não entregues fossem
disponibilizados na repartição da Secretaria Federal do Brasil em 27/09/2007,
prorrogado para 05/10/2007, por solicitação da empresa. Como a entrega não ocorreu,
procedeu-se à aferição indireta dos valores, com base no ano de 2004, único ano em que
essa fiscalização teve acesso aos recibos que condizem com a atividade desenvolvida
pelos motoristas, que segundo relato de um motorista que já trabalhou na empresa,
“passam a maior parte do tempo viajando”.
(...)
Concluindo, sendo o trabalhador contratado como motorista de caminhão, carreta ou bi-
trem, responsável pela carga, transporte e descarga do caminhão de mercadorias para
venda em diversas cidades, se o mesmo viaja apenas 6, 7 ou 8 dias no mês, o que faria
esse empregado nos demais dias em que não viaja? Note-se que em 11/2003, a empresa
possuía um quadro de 63 motoristas, em 08/2006, o quadro permanecia em 63
motoristas.
Assim, pelos motivos expostos, as diárias para viagens com relação aos anos de 2005,
2006 e 2007 Qan/fev) foram aferidas indiretamente, tendo como base o ano de 2004”.
O procedimento encontrado pela fiscalização decorreu das informações
identificadas nas operações realizadas pelas empresas envolvidas no fato gerador, e embasada
pela técnica do arbitramento.
Nesse sentido, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se)”.
Assim, não assiste razão a recorrente.
DA MULTA APLICADA- DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
Tendo em vista que o Sujeito Passivo deixou de declarar em suas GFIP’s mensais
a totalidade das remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais,
a Fiscalização constatou que o contribuinte incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 3o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, já
transcrito, e ao artigo 225, inciso IV, e parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face
à edição da MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09. Ela inseriu o art. 32-A na Lei n°
8.212/91 e alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionadas ao inciso IV do
art. 32 da Lei n° 8.212/91, in verbis:
“ Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifou-se)
Logo, quando houver descumprimento da Obrigação Acessória prevista no art. 32,
IV da Lei no 8.212/91, aplica-se a multa prevista acima. Ocorre que ela deverá ser aplicada da
seguinte forma:
1. Soma-se o total das informações incorretas ou omitidas;
2. Divide-se o total em grupos de 10. Para cada grupo de 10 informações
incorretas ou omitidas será aplicada a multa de R$ 20,00 (art. 32-A, I);
3. Além dessa multa, aplica-se a multa de 2% ao mês-calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (art. 32-A, II);
4. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 500,00, para o caso da multa
prevista no inciso I e R$ 500,00 para a multa prevista no inciso II, ambos
do art. 32-A da Lei no 8.212/91 (art. 32-A, § 3o, II).
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN,
a norma anterior, ou a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo da multa, conforme o art.
32-A da Lei 8.212/91, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte, mantendo-se as
demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1991
DF CARF MF
Original